Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Estelionato. Provas. Reincidência.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Há crime de estelionato na conduta daquele que, na condição de representante de construtora, anui e participa de permuta de direitos sobre imóvel, sabendo que o imóvel não pertencia ao cedente – induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita.
3 – Se a condenação utilizada como reincidência teve extinta a punibilidade por sentença que transitou em julgado menos de cinco anos antes dos fatos imputados ao réu, mantém-se a agravante.
4 - Apelação não provida.